Tribunal: TJPA
Processo: 0802141-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802141-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PARA COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA - ME

PROCURADOR: GREYDSON NAZARENO RAMOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO LIMINAR QUE IMPEDIU A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO ENTRE O RISCO DE DANO.
PERICULUM IN MORA INVERSO
EVIDENCIADO EM DESFAVOR DA EMPRESA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo, assim, a decisão do juízo de origem que, em sede de tutela de urgência, determinou que a agravante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte agravada, em razão da discussão judicial acerca de débitos pretéritos que totalizam R$ 156.260,17, oriundos de suposto ajuste de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Analisar se as razões do Agravo Interno apresentam fundamentação nova e relevante, capaz de infirmar a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, ou se a parte agravante se limita a reiterar teses já apreciadas e rechaçadas, demonstrando mero inconformismo com o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reavivar teses já devidamente analisadas e afastadas na decisão monocrática, não merece provimento, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se, acertadamente, na premissa de que a matéria de fundo – a legitimidade da cobrança retroativa por ajuste de consumo – é complexa e demanda dilação probatória, sendo inviável sua resolução em sede de cognição sumária, o que torna prudente a manutenção da tutela de urgência até o exaurimento da instrução processual na origem.

3.

O julgado monocrático aplicou corretamente a teoria do
periculum in mora inverso
, ao ponderar que o risco de dano grave e de difícil reparação é significativamente maior para a empresa agravada (cujo ramo de atividade com produtos perecíveis depende intrinsecamente do fornecimento contínuo de energia) do que para a concessionária agravante, cujo porte econômico e monopólio de serviço lhe permitem suportar a mora no pagamento do débito controvertido sem desequilíbrio financeiro substancial.

4.

A ausência de fato ou argumento novo, somada à reiteração de teses já vencidas, reforça o caráter meramente protelatório e de inconformismo do recurso, impondo sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
É de se negar provimento ao Agravo Interno quando a parte agravante, além de não apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limita-se a reiterar a mesma linha argumentativa já rechaçada no julgado, que se encontra devidamente fundamentado na necessidade de dilação probatória e na correta aplicação da teoria do
periculum in mora inverso
para manutenção de tutela de urgência.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil: arts. 300 e 1.021.

·

Resolução nº 414/2010 da ANEEL: art. 113.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

A resolução do caso prescinde da citação de jurisprudência, baseando-se na aplicação direta dos dispositivos legais e na análise fática do caso concreto.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 25/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 08024141-26.2022.814.0000, interposto em desfavor de
PARÁ COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA - ME
.

A referida decisão unipessoal (Id. 23283061)
manteve incólume a deliberação do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal (Id. 49655966) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0806764-25.2021.8.14.0015, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade da empresa agravada, em virtude de débitos oriundos de ajuste de consumo que estão sendo judicialmente discutidos.

Em suas razões recursais (Id. 23737523),
a agravante reitera, em síntese, os argumentos expendidos no recurso instrumental originário (Id. 8294852). Sustenta a legitimidade da cobrança, afirmando que o ajuste de consumo decorreu de faturamento a menor em período anterior (setembro/2021) e que o procedimento de recuperação de receita observou o disposto no art. 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Assevera que a manutenção da decisão lhe acarreta graves prejuízos e desequilíbrio econômico-financeiro, caracterizando o
periculum in mora
. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para reformar o julgado e cassar a tutela de urgência.

Aparte agravada apresentou contrarrazões (Id. 24253958)
, rebatendo as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que a controvérsia sobre a legalidade dos débitos exige dilação probatória e que a suspensão do serviço essencial acarretaria danos irreversíveis à sua atividade empresarial (
periculum in mora inverso
).

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consigno inicialmente que o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão proferida monocraticamente pelo relator. Para o seu provimento, contudo, é imperioso que o agravante demonstre o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal, apresentando argumentação relevante, capaz de infirmar a conclusão adotada.

Não é o que ocorre nos presentes autos.

A decisão monocrática agravada analisou com precisão e acerto a controvérsia devolvida pelo Agravo de Instrumento, concluindo pela manutenção da tutela de urgência deferida na origem. Os fundamentos do julgado recorrido, que ora adoto como razões de decidir, são irretocáveis:

(...) Prefacialmente, não se pode olvidar que, a despeito da abordagem, neste momento processual, do mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

(...) Pois bem, à luz dessas premissas e, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência,
não identifico, neste momento processual, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o desfecho recursal
, na medida em que a dialética instaurada na origem cinge-se à pretensa irregularidade na cobrança de apenas duas faturas de consumo de energia (...) não teriam, em princípio, o condão de patrocinar desequilíbrio econômico à parte agravante, notadamente devido ao seu elevado porte financeiro [...]

Ademais,
melhor sorte não socorre a parte agravante quanto à probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto a matéria aqui versada demandaria, ao que tudo indica, dilação probatória
, a fim de que seja averiguada inequivocamente a eventual irregularidade da aferição do consumo de energia na espécie.

Por derradeiro, vislumbro que
muito mais prejuízos pode amargar a parte agravada com a suspensão dos efeitos da decisão agravada do que a parte agravante com a sua manutenção
, porquanto depende aquela da utilização de energia elétrica para a consecução de suas atividades empresariais e, por conseguinte, para a sua subsistência, a caracterizar o
periculum in mora inverso
." (Id. 23283061, págs. 2-3, destaquei)

Como se vê, o julgado monocrático foi explícito ao ponderar que: 1) a questão de fundo exige dilação probatória, sendo temerário revogar a liminar sem a devida instrução; e 2) a ponderação dos interesses em conflito revela que o risco de dano irreparável para a empresa agravada é substancialmente maior do que para a concessionária agravante.

A agravante, em seu recurso interno, não traz qualquer fato ou argumento novo. Limita-se, tão somente, a reprisar a tese de que a cobrança é legítima, matéria essa que, como bem pontuado na decisão recorrida, constitui o próprio mérito da ação principal e depende de prova. A insistência em debater a legalidade do débito nesta via recursal sumária, ignorando o núcleo da fundamentação do
decisum
(necessidade de instrução e
periculum in mora inverso
), apenas reforça o caráter de mero inconformismo do apelo.

A manutenção da tutela de urgência, neste contexto, não representa um prejulgamento do mérito, mas sim uma medida de cautela que visa a assegurar o resultado útil do processo, preservando a atividade empresarial da parte mais vulnerável na relação jurídica até que a controvérsia seja definitivamente dirimida.

Portanto, ausente qualquer argumento capaz de abalar a sólida fundamentação da decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, 04 de julho de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/08/2025